Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmelita Brasil Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0700084-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID SERVULO CAMPOS AGRAVADO: COMANDANTE DO 19 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DO DF D E C I S Ã O Vistos etc. Processo recebido no Plantão Judicial do dia 04 de janeiro de 2022, às 18h05. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAVID SÉRVULO CAMPOS contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança 0700011-93.2022.8.07.0018, na qual a MM. Juíza indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerido com vistas a determinar às autoridades impetradas que franqueiem o acesso do impetrante ao preso Ronie Peter Fernandes da Silva, 3o Sargento da Polícia Militar do DF, sem qualquer restrição de quantidade, horário e/ou local, nos termos do Artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009. Narra o agravante ser advogado do preso Ronie Peter Fernandes da Silva, o qual foi internado no hospital DFSTAR e se encontra recuperando de um procedimento cirúrgico. Afirma que foi impedido de se reunir com seu cliente nas dependências do hospital, o que fere direito constitucional, bem como o disposto no art. 7o da Lei 8.904/96, que concede aos advogados o direito de “comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis”. Pede, em sede de antecipação de tutela recursal, a reforma da decisão recorrida, determinando-se aos agravados, sob pena de multa diária, que deem livre acesso imediatamente, sem qualquer restrição de local, prévio agendamento e horário, ao 3o Sargento da PMDF Ronie Peter Fernandes, nos termos do artigo 1019, I, do CPC. Custas não recolhidas, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato necessário. Decido. Defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Da leitura de tudo o que consta dos autos, entendo que não se mostra presente o requisito da plausibilidade do direito, autorizador da tutela recursal liminar. Com efeito, não há elementos nos autos suficientes ao delineamento da situação fática que ensejou a recusa, pelas autoridades impetradas, do acesso ao paciente. Há informação de que o cliente do impetrante foi submetido a procedimento cirúrgico, não constando dos laudos médicos trazidos aos autos o seu estado clínico, o local de internação e quiçá, se haveria isolamento em razão do quadro de saúde. Com efeito, não se olvida o direito constitucional de o advogado se comunicar com o cliente preso, entretanto, seria temerário o deferimento da medida requerida sem a prévia oitiva da autoridade impetrada, a fim de se conhecer as razões da recusa ao acesso. Entendo, portanto, que diante da ausência de elementos que demonstrem a plausibilidade do direito, a medida deve ser indeferida, sem prejuízo de nova apreciação à vista de fatos novos que a justifique. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o impetrante. Após, ao e. Desembargador Relator. Brasília/DF, 04 de janeiro de 2022. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista